Tribunal: TJDFT
Processo: 0816256-91.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARILZA NEVES GEBRIM
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. ADVOCACIA. CONTRATO DE HONORÁRIOS. LEVANTAMENTO JUDICIAL. RETENÇÃO DE VALORES DO CLIENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA EXPRESSA. DEVER DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPÓSITO JUDICIAL POSTERIOR SEM EFEITO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por RECORRENTE contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-lo à restituição de valores levantados judicialmente e indevidamente retidos, afastando, contudo, o pedido de indenização por danos morais.
2. A controvérsia decorre de contrato de honorários que prevê remuneração percentual sobre o proveito econômico obtido, sem cláusula expressa de autorização para retenção unilateral de valores recebidos em nome dos clientes.
3. O recorrente sustenta a licitude da dedução efetuada, ao argumento de que atuou também em fase recursal e de que realizou depósito judicial posterior do valor que reputou devido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) definir se é lícita a retenção, pelo advogado, de valores levantados judicialmente em nome do cliente sem autorização expressa ou previsão contratual específica; e (ii) estabelecer se a controvérsia narrada configura dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O contrato de honorários prevê remuneração de 20% sobre o proveito econômico obtido. Não há cláusula que autorize a retenção unilateral de valores levantados judicialmente, nem previsão específica de cobrança imediata de honorários autônomos pela atuação em fase recursal.
6. A efetiva atuação do recorrente em grau recursal não basta, por si só, para legitimar a apropriação direta de numerário pertencente aos clientes. A cobrança de verba não prevista expressamente no ajuste originário exige anuência inequívoca dos mandantes, ajuste complementar ou cobrança pela via própria.
7. O advogado, na condição de mandatário, tem dever de prestação de contas clara, detalhada e tempestiva. A retenção de valores sem demonstração precisa da origem, do cálculo e do saldo devido ao cliente viola esse dever e torna indevida a conduta.
8. O depósito judicial posterior do valor reputado incontroverso não afasta a irregularidade da retenção anterior nem substitui a prestação de contas devida. Além disso, tal providência não produz, no caso, os efeitos próprios da consignação em pagamento.
9. O recorrente não apresentou, em grau recursal, demonstração contábil idônea apta a infirmar o montante reconhecido na sentença. Mantém-se, assim, a condenação à restituição dos valores indevidamente retidos.
10. O dano moral não resta configurado. Os fatos narrados revelam controvérsia de natureza patrimonial e contratual, sem prova de lesão concreta a direito da personalidade que ultrapasse os efeitos ordinários do inadimplemento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e não provido.
12. O recorrente vencido arcará com as custas processuais, bem como com os honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.